Tribunal: STF
Processo: RE 1401922
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Raymundo José Dias de Carvalho Filho opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GDASST. GDPST. PARIDADE. JUROS DE MORA. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo deve ser improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente contrariedade ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que deve ser assegurada a manutenção do pagamento aos inativos da gratificação GDPST (Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho) em valores equiparados àqueles pagos aos ativos, no patamar de 80 (oitenta) pontos, mesmo após implementação de avaliação de desempenho, sob pena de ofensa direta à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a decisão então agravada, no sentido de que o autor, ora recorrente, faz jus ao recebimento da GDPST no patamar correspondente a 80 pontos até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. 



    Confirmou, ainda, a conclusão de que “a efetiva implantação da avaliação de desempenho dos servidores, e o consequente fim da paridade no pagamento da GDPST aos inativos, não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade” (eDoc. 16, fl. 3). 



    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada no tocante à majoração dos honorários advocatícios, haja vista que não se verificou que o recurso extraordinário foi interposto em maio de 2012, antes, portanto, do advento do Código de Processo Civil de 2015, o que impede a fixação dos honorários recursais.



    Decido.



    Merece prosperar a insurgência do embargante, haja vista que cuida-se nos autos de recurso extraordinário interposto contra acórdão publicado em 16/4/2012 (vol. 23, fls. 307 e 308), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do Código de Processo Civil de 1973, o qual não previa a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentos genéricos. 3. Constata-se erro material na decisão ora agravada, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/73, não sendo aplicável, portanto, o art. 85, § 11, do atual CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a majoração da verba honorária” (RE nº 1.242.349/PR-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/21).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar a majoração dos honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente